Tribunal: TJSP
Processo: 1021208-39.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2016-12-01

Ementa:
PENSÃO POR MORTE. Postulada por genitor de policial militar, falecido em 12-05-2013, na condição de solteiro e sem filhos. Dependência econômica evidenciada por residência comum e colaboração regular nas despesas. Precedentes desta Corte. Demanda procedente. Correção monetária pelo IPCA e somente juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Honorários advocatícios majorados, em razão do

Ementa:
PENSÃO POR MORTE. Postulada por genitor de policial militar, falecido em 12-05-2013, na condição de solteiro e sem filhos. Dependência econômica evidenciada por residência comum e colaboração regular nas despesas. Precedentes desta Corte. Demanda procedente. Correção monetária pelo IPCA e somente juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Honorários advocatícios majorados, em razão do recurso, em dois pontos percentuais acima mínimo legal. Parcialmente providos o recurso e o reexame necessário, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2016.0000888369
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1021208-39.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelado WALMIR GONÇALVES DE
CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso e ao reexame necessário.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ LUIZ
GERMANO (Presidente) e OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2016.
Edson Ferreira
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1021208-39.2015.8.26.0053 -
2
VOTO No 26217
APELAÇÃO no 1021208-39.2015.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
APELADO: WALMIR GONÇALVES DE CARVALHO
PENSÃO POR MORTE. Postulada por genitor de
policial militar, falecido em 12-05-2013, na condição de
solteiro e sem filhos. Dependência econômica evidenciada
por residência comum e colaboração regular nas despesas.
Precedentes desta Corte. Demanda procedente. Correção
monetária pelo IPCA e somente juros de mora na forma da
Lei 11960/2009. Honorários advocatícios majorados, em
razão do recurso, em dois pontos percentuais acima mínimo
legal. Parcialmente providos o recurso e o reexame
necessário, com determinação.
A sentença, proferida em 22 de julho de 2016, pelo
eminente juiz, Doutor Fausto José Martin Seabra, julgou procedente demanda de
pensão por morte de policial militar em favor do seu genitor, vantagem devida
desde a data do óbito, sendo os correspondentes valores com juros de mora de
meio por cento ao mês a partir da citação e correção monetária, pelos índices da
tabela de atualização editada por esta Corte, desde cada inadimplemento, tendo
fixado honorários advocatícios na faixa mínima do artigo 85 do Código de Processo
Civil atual (fls. 217/221).
Apela São Paulo Previdência pela inversão do
resultado ou pela aplicação da Lei 11960/2009, alegando falta de comprovação
documental da dependência econômica do genitor na forma exigida pelo artigo 15
do Decreto 52860/2008 (fls. 224/232).
Recurso respondido (fls. 236/243).
É o relatório.
Incide hipótese de reexame necessário, segundo a
orientação fixada pela Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça e o disposto no
artigo 496, § 3o, do Código de Processo Civil atual, por se tratar de sentença
ilíquida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1021208-39.2015.8.26.0053 -
3
Pensão por morte de policial militar, falecido em
12-05-2013, postulada pelo seu genitor, desde a data do óbito, dado o
requerimento administrativo que apresentou em 11-09-2013, com pagamento das
parcelas vencidas.
A possibilidade de genitor como beneficiário de
pensão por morte de policial militar é conferida pelas seguintes disposições da Lei
452/1974, com a redação conferida pela Lei Complementar 1013/2007:
Artigo 8o - São dependentes do militar, para fins de
recebimento de pensão:
I - o cônjuge ou o companheiro ou companheira, na
constância, respectivamente, do casamento ou da união estável;
II - os filhos, de qualquer condição ou sexo, de idade
igual à prevista na legislação do regime geral da previdência social e não
emancipados, bem como os inválidos para o trabalho e os incapazes civilmente,
esses dois últimos desde que comprovadamente vivam sob dependência
econômica do militar;
III - os pais, desde que comprovadamente vivam
sob dependência econômica do militar, e não existam dependentes das
classes mencionadas nos incisos I ou II deste artigo, ressalvado o disposto no
parágrafo § 3° deste artigo. (...)
§ 3o - Mediante declaração escrita do militar os
dependentes enumerados no inciso III deste artigo poderão concorrer em igualdade
de condições com os demais.
O Decreto Estadual 52860/2008 apresenta rol de
documentos aptos a comprovar a dependência econômica para fins de pensão por
morte, nestes termos:
Artigo 15 - A comprovação de dependência econômica
para fins de pensão será feita mediante processo, instruído com, no mínimo, três
dos seguintes instrumentos probantes, ao final do qual será emitido parecer e
decisão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1021208-39.2015.8.26.0053 -
4
I - declaração pública feita perante tabelião;
II - cópia de declaração de imposto de renda, em que
conste nominalmente o interessado como dependente;
III - disposições testamentárias;
IV - comprovação de residência em comum;
V - apólice de seguro em que conste o interessado
como beneficiário;
VI - registro em associação de classe onde conste o
interessado como beneficiário;
VII - inscrição em instituição de assistência médica do
interessado como beneficiário.
Contudo, trata-se de rol meramente exemplificativo,
que tem por objetivo orientar os agentes quanto ao que podem aceitar como prova
da dependência econômica, mas não serve para restringir a concessão de
benefício assegurado por lei.
O autor comprovou sua condição de genitor por
certidão de nascimento e a residência em comum por correspondências juntadas
(fls. 40, 48, 59 e 62).
As testemunhas ouvidas confirmaram que o falecido
não tinha esposa nem filhos, que morava com o genitor e este não tinha condições
de saúde para o trabalho, que ajudava e sustentava o pai, a avó e o tio, que
moravam na mesma residência (depoimentos gravados em CD e armazenados em
cartório).
Uma das testemunhas, que é irmão do falecido por
parte de mãe, declarou que o falecido vivia com o pai, o que indica saber a genitora
da existência dessa demanda, mas que não deduziu pretensão de disputar o
benefício previdenciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1021208-39.2015.8.26.0053 -
5
Comprovada, portanto, a relação de dependência
econômica, era mesmo de ser concedida ao autor pensão por morte do filho, desde
a data do óbito.
Neste sentido, os seguintes precedentes desta Corte:
PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR.
PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIA. MÃE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA.
DEMONSTRAÇÃO. BENEFÍCIO DEVIDO. 1. São dependentes do militar, para fins
de recebimento de pensão por morte, os pais desde que comprovada a
dependência econômica (art. 8o da LC no 452/74, na redação dada pela LC no
1.013/07).2. Dependência econômica comprovada por provas documental e
testemunhal. Pensão por morte devida. Pedido procedente. Sentença reformada.
Recurso provido (Apelação no 0001632-36.2014.8.26.0369; Relator: Décio
Notarangeli; Comarca: Monte Aprazível; Órgão julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 23/06/2016; Data de registro: 23/06/2016).
APELAÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PENSÃO
POR MORTE. GENITORA EX- POLICIAL MILITAR. EXISTÊNCIA DE PROVA DA
DEPENDÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA COM RELAÇÃO AO FILHO. Autora
que apresentou requerimento junto à Administração Pública e teve seu
requerimento indeferido, sob o fundamento de ausência de prova de dependência
econômico-financeira com relação para o percebimento do benefício. Inteligência
do art. 8o, § 5, da lei Estadual no 452/1974, com redação pela Lei Complementar no
1.013/2007, vigente à época do óbito. Princípio do tempus regict actum. Súmula
340 do STJ. Prova trazida aos autos, suficientes a demonstrar a dependência
econômica da autora com relação ao servidor, policial militar. Pensão por morte
concedida. Inaplicabilidade da Lei 11.060/2009. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO (Apelação no 0041265-37.2011.8.26.0053;
Relator: Antonio Celso Faria; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 8a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 18/11/2015; Data de registro: 19/11/2015).
Dado que a modulação dos efeitos nas ADI 4357 e
4425, em 25 de março de 2015, se restringiu aos precatórios, remanesce sem
modulação o reconhecimento da inconstitucionalidade do uso da taxa referencial ou
dos rendimentos das cadernetas de poupança como fator de correção monetária,
pela razão simples de que não refletem a desvalorização da moeda que a correção
monetária objetiva recompor, sendo por isso adotada a orientação fixada pelo
Superior Tribunal de Justiça, com os efeitos do artigo 543-C, do CPC, de correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1021208-39.2015.8.26.0053 -
6
monetária com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do
período, e juros de mora com base no índice oficial de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança, segundo a redação que a Lei 11960/2009
conferiu ao artigo 1o-F da Lei 9494/1997 (REsp no 1.270.439 - PR, Rel. Ministro
Castro Meira, Primeira Seção do STJ, votação unânime, com os efeitos do artigo
543-C do CPC, sistemática dos recursos repetitivos, j. 26-06-2013, DJe
02-08-2013).
Honorários advocatícios que são majorados, em razão
do recurso, em dois pontos percentuais acima dos limites mínimos estabelecidos
pelo artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil atual.
Mantendo, pois, o decreto de procedência da
demanda, por estes e pelos seus próprios fundamentos, porém com correção
monetária pelo IPCA e somente juros de mora na forma da Lei 11960/2009, DÁ-SE
parcial provimento ao recurso e ao reexame necessário, com majoração dos
honorários advocatícios em dois pontos percentuais acima dos limites mínimos do
artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil atual.

EDSON FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica